Tribunal: TJMT
Processo: 1004628-32.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004628-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004628-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. EXTRAVASAMENTO DA REDE DE ESGOTO. OBRIGAÇÕES IMPOSTAS A CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS TÉCNICAS E DE ENGENHARIA NECESSÁRIAS E MULTA ÚNICA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO A DETERMINAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

01.

Restou demonstrada
a responsabilidade da concessionária quanto a
adoção das medidas técnicas e de engenharia necessárias para evitar transbordamentos de esgotos sanitário na região vistoriada
, inclusive na seara administrativa, pois é risco inerente à suas atividades como prestadora de serviços essenciais à população providenciar a regularidade da rede de esgoto.

02.

Em outro viés, a determinação para que a concessionária
torne totalmente eficiente a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do bairro Parque Eldorado, denominada EEE Universitário e respectiva rede de coleta de esgoto
é questão complexa, e realmente pode demandar a participação do Município de Primavera do Leste, de modo que a obrigação de providenciar a reestruturação do sistema de esgotamento sanitário exige dilação probatória, a fim de explanar, com precisão, as questões referentes a discussão.

03.

Apesar de o STJ possuir jurisprudência consolidada acerca da possibilidade de redução das astreintes, inclusive de ofício pelo magistrado, quando atinja patamares excessivos, há de se observar que a redução tem sido admitida somente em hipóteses excepcionais, em que os valores alcançados afigurem-se exorbitantes, situação não evidenciada no caso em apreço, já que a
multa cominatória fixada no valor único de valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, se mostra razoável e adequado ao caso concreto.

04.

Recurso parcialmente provido para conceder o efeito suspensivo a decisão de primeiro grau apenas quanto a imposição da obrigação determinada a concessionária em sede de antecipação de tutela,
de providenciar a reestruturação do sistema de esgotamento sanitário, pois é questão complexa, que pode demandar a participação do Município de Primavera do Leste-MT e exige dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004628-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Águas Primavera S/A
, em desfavor da decisão acostada ao id 161195168, proferida no
Agravo de Instrumento n° 1004628-32.2023.8.11.0000
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo a decisão que deferiu a tutela antecipada nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela nº. 1000444-19.2023.8.11.0037
, interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a parte agravante.

Como dito, a decisão objeto do Agravo de Instrumento, deferiu a tutela de urgência pleiteada na
Ação Civil Pública
, para determinar que a parte agravante:

a) adote as medidas técnicas e de engenharia para evitar transbordamentos de esgoto sanitário no condomínio Recanto dos Pássaros e entorno;

b) torne totalmente eficiente a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do bairro Parque Eldorado, denominada EEE Universitário e respectiva rede de coleta de esgoto.

c) Cumpra as obrigações de fazer no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa cominatória única, fixada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o caso de eventual descumprimento.

Por sua vez, a decisão atacada neste Recurso de Agravo Interno, entendeu que os documentos que instruíram a Ação Civil Pública confirmaram a situação posta sob análise, que o extravasamento da rede de esgoto e os danos causados são fatos incontroversos, e que a decisão de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência com base na existência de elementos de convicção. Consignou-se ainda que, a legitimidade do Município de Primavera para figurar no polo passivo da ação base não foi objeto da decisão, que os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, e que o valor da multa estabelecido no decisório não se revela desproporcional, considerando o descumprimento que se objetiva evitar.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que:

a) os pontuais problemas de extravasamento de esgoto ocorreram em razão do direcionamento incorreto das águas pluviais à rede pública de esgotamento sanitário;

b) trata-se de questão complexa, que demandaria a participação do Município de Primavera do Leste, porquanto, aparentemente, este nunca realizou as obras adequadas para a captação e escoamento da água pluvial, de forma que, atualmente, toda a água pluvial acaba sendo direcionada à rede pública de esgotamento sanitário;

c) em razão da sobrecarga da rede pública de esgotamento sanitário, extravasamento de esgoto podem vir a ocorrer;

d) a considerar todas as providências constantemente adotadas, faltaria até mesmo interesse de agir ao Ministério Público, pois aquilo que cabe e compete à concessionária agravante sempre o fez, e continua a fazer em prol do serviço público.

Pontua que, os documentos apresentados pelo Ministério Público e que ensejaram a decisão agravada, referente aos episódios de extravasamento de esgoto no Condomínio Village Recanto dos Pássaros, não confirmam a poluição do meio ambiente e, muito menos, dano efetivo à população, que não houve a produção de qualquer laudo técnico ou análise biológica, a fim de verificar se aquele extravasamento de esgoto prejudicou o solo ou o recurso hídrico.

Ressalta que, inexiste o perigo na demora de se aguardar o trâmite processual, que sempre que detectado algum extravasamento de esgoto a concessionária agravante atua prontamente, para detectar a causa e agir para estancar o problema, e que não é possível eliminar a possibilidade de extravasamento de esgoto.

Sublinha que, a decisão agravada cria para a concessionária agravante a obrigação impossível, de promover o esgotamento sanitário juntamente com o escoamento pluvial, o que tecnicamente é inviável e extremamente prejudicial pelo volume de material que chega à estação de tratamento, e que caso ocorram extravasamentos, a injusta multa aplicada retirará recursos que poderiam ser utilizados para a prestação adequada dos serviços públicos e sua universalização.

Por tais motivos requer a reconsideração da decisão monocrática, a fim de deferir o efeito suspensivo pleiteado, alternativamente, o provimento do recurso de agravo interno pelo colegiado.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento ao id. 169839168.

Contrarrazões ao Agravo Interno ao id. 170733682, manifestando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 19 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004628-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
em face

da

decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado, nestes termos:

“Como relatado, cuida-se de Recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Aguas de Primavera S.A.
em desfavor da deferiu a tutela de urgência na Ação Civil Pública interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para determinar que a parte agravante adote as medidas técnicas e de engenharia para evitar transbordamentos de esgoto sanitário no condomínio Recanto dos Pássaros e entorno, torne totalmente eficiente a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do bairro Parque Eldorado, denominada EEE Universitário e respectiva rede de coleta de esgoto, e cumpra as obrigações de fazer no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa cominatória fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o caso de descumprimento.

(...)

A parte agravante afirma que,
não há identificação de efetivos danos à saúde pública, dimensão deste, da gravidade e impacto ao meio ambiente, segundo os quais o Ministério Público alega terem ocorrido com os extravasamentos de esgoto, não pode ser presumida a sua ocorrência, o que afasta a probabilidade do direito
, e que não há perigo da demora pois a concessionária, independentemente da decisão agravada, continua, de forma ininterrupta prestando o serviço público de esgotamento sanitário, de forma eficiente.

Afirma que, a tutela deferida possui caráter satisfativo e é irreversível, e que a multa diária por descumprimento arbitrada foi fixada em valor exorbitante.

Em sede de cognição sumária, encontra-se presente a responsabilidade da concessionária, a quem competia diligenciar em relação ao bom funcionamento dos seus serviços, sendo risco inerente à suas atividades como prestadora de serviços essenciais à população providenciar a regularidade da rede de esgoto.

Como constou na decisão agravada, a probabilidade do direito restou comprovada por meio dos documentos que embasaram o Procedimento Extrajudicial SIMP nº 003798-013/2022, que visava apurar a ocorrência de vazamento de esgoto dentro do Condomínio Recanto dos Pássaros em Primavera do Lesta-MT, e o perigo de dano configura-se na exposição da população aos dejetos da rede de esgoto com funcionamento precário, sendo inconteste a insalubridade ocasionada.

Analisando os autos de origem, verifica-se que a petição inicial foi suficientemente instruída com diversos documentos, emitidos tanto pela
Aguas de Primavera S.A.
(ID 107838778 – Pág. 42 e 43, e ID 107838780 - Pág. 13 a 16), quanto pela
SAMA – Coordenadoria de Meio Ambiente de Primavera do Leste-MT
(ID 107838778 - Pág. 65 a 68),
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT
(ID 107838778 - Pág. 74 a 77), e
SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso
(ID 107838780 - Pág. 25 a 31), todos confirmando a situação posta a análise.

Logo, o extravasamento da rede de esgoto e os danos causados são fatos incontroversos, e a decisão de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência com base na existência de elementos de convicção.

Registra-se ainda que, a legitimidade do Município de Primavera para figurar no polo passivo da ação base não foi objeto da decisão, e
eventual alteração/inclusão do polo passivo deve ocorrer pela via procedimental própria.

Partindo da premissa que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que, em observância aos princípios da prevenção e precaução, não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos de origem, não são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a manutenção do
decisum
objurgado, é medida que se impõe.

(...)

Quanto a aplicação da multa, a finalidade não é a de fazer que quem deva cumprir a decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez efetivado, esta não lhe será cobrada.

A princípio, o valor da multa estabelecido no decisório não se revela desproporcional, considerando o descumprimento que se objetiva evitar.

Com essas considerações, sem prejuízo de uma melhor análise por ocasião do mérito do presente recurso,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo vindicado.”

A parte agravante alega que, foram pontuais os problemas de extravasamento de esgoto, e ocorreram em razão do direcionamento incorreto das águas pluviais à rede pública de esgotamento sanitário, que a questão é complexa e demanda a participação do Município de Primavera do Leste, considerando que não foram realizadas as obras adequadas para a captação e escoamento da água pluvial, e por consequência, toda água pluvial acaba sendo direcionada à rede pública de esgotamento sanitário.

Diz que, em decorrência da sobrecarga da rede pública de esgotamento sanitário, o extravasamento de esgoto pode vir a ocorrer, e que a obrigação imposta pela decisão é impossível de ser cumprida pela concessionária, na medida em que impõe a reestruturação do sistema de esgotamento sanitário, mas tecnicamente é inconcebível e nociva ao meio ambiente.

Ressalta que, os documentos apresentados pelo Ministério Público não confirmam a poluição do meio ambiente e nem o dano efetivo à população, que não houve a produção de qualquer laudo técnico ou análise biológica, a fim de verificar se aquele extravasamento de esgoto prejudicou o solo ou o recurso hídrico, que não há perigo na demora de se aguardar o trâmite processual, que sempre que detectado algum extravasamento de esgoto a concessionária atua prontamente, que não é possível eliminar a possibilidade de extravasamento de esgoto.

Assevera que, a decisão agravada cria para a concessionária uma obrigação impossível, e que é injusta a multa aplicada.

Por tais motivos requer a reconsideração da decisão monocrática, a fim de deferir o efeito suspensivo pleiteado, alternativamente, o provimento do recurso de agravo interno pelo colegiado.

Reanalisando o decisório, entendo que ainda se encontra presente
a responsabilidade da concessionária, pois é risco inerente à suas atividades como prestadora de serviços essenciais à população providenciar a regularidade da rede de esgoto.

Os documentos emitidos
SAMA – Coordenadoria de Meio Ambiente de Primavera do Leste-MT
(ID 107838778 - Pág. 65 a 68 – autos de origem),
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT
(ID 107838778 - Pág. 74 a 77 – autos de origem), e
SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso
(ID 107838780 - Pág. 25 a 31 – autos de origem), confirmam a situação posta a análise, e também determinaram, na seara administrativa, que a Concessionária apresentasse relatório técnico elaborado por profissional legalmente habilitado referente as obras executadas no trecho da rede de esgotamento sanitário situado no interior do Condomínio Residencial Recanto dos Pássaros e entornos, e
adotasse as medidas técnicas e de engenharia necessárias para evitar transbordamentos de esgotos sanitário na região vistoriada
, tal como determinado na ação base.

Válido mencionar as constatações adotadas pela SEMA-MT (ID 107838780 - Pág. 25 a 31 – autos de origem), onde descreve que a equipe técnica compareceu no município de Primavera do Leste-MT, em atendimento ao Relatório Técnico de Vistoria n° 016/SAMA/CMA/2022, encaminhado via
e-mail
pela SAMA – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente/Coordenadoria de Meio Ambiente de Primavera do Leste-MT, dando conta que na data de 26-10-2022 no Condomínio Residencial Recanto dos Pássaros foi constatado vestígios de resíduos apresentando coloração escura e odor característico de esgoto sanitário no entorno do Poço de Visita (PV) localizado no local de coordenadas geográficas
Lat.: S 15° 33 ́15,44” / Long.: W 54° 16 ́39, 11”
, com direcionamento até a boca de lobo situada próxima ao local,
trata-se de uma boca de lobo da rede de escoamento de aguas pluviais do condomínio
, com grande quantidade de esgoto doméstico com extravasamento no poço de visita, cujo fluxo é direcionado para a boca de lobo da rede de drenagem de aguas pluviais.

Consta também na conclusão do Relatório Técnico de Inspeção n° 270/DUDRONDON/SEMA-MT/2022, que, o Poço de Visita (PV) localizado no local de coordenadas geográficas
Lat.: S 15° 33 ́15,44” / Long.: W 54° 16 ́39, 11”
, no interior do Condomínio Residencial Recanto dos Pássaros foi removido, tendo sido constatado indícios de obras recentes no local, e de acordo com relatos de moradora do condomínio, após a obra de remoção do Poço de Visita (PV) situado a jusante, houve a ocorrência de transbordamento de esgoto.

Desse modo,
a determinação para que a concessionaria

adote as medidas técnicas e de engenharia necessárias para evitar transbordamentos de esgotos sanitário na região vistoriada possui amparo na prova documental e
deve ser mantida
.

Em outro viés,
a determinação para que a concessionária
torne totalmente eficiente a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do bairro Parque Eldorado, denominada EEE Universitário e respectiva rede de coleta de esgoto
é questão complexa, e realmente pode demandar a participação do Município de Primavera do Leste, de modo que a obrigação de providenciar a reestruturação do sistema de esgotamento sanitário exige dilação probatória, a fim de explanar, com precisão, as questões referentes a discussão
.

No tocante ao valor da multa diária para o caso de descumprimento, é necessário preservar o sentido da decisão, pois, houve um motivo para a referida, este sendo, assegurar o cumprimento do
decisum
.

Apesar de o STJ possuir jurisprudência consolidada acerca da possibilidade de redução das astreintes, inclusive de ofício pelo magistrado, quando atinja patamares excessivos, há de se observar que a redução tem sido admitida somente em hipóteses excepcionais, em que os valores alcançados afigurem-se exorbitantes, situação não evidenciada no caso em apreço, já que a
multa cominatória fixada no valor único de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, se mostra razoável e adequado ao caso concreto.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o efeito suspensivo apenas ao “item b” da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Civil Pública n° 100044-19.2023.8.11.0037, que determinou a concessionaria a obrigação de “
b) tornar a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do bairro Parque Eldorado, denominada EEE Universitário e respectiva rede de coleta de esgoto, totalmente eficientes.”
, mantendo
inalterada a decisão monocrática nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023